Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FALTA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes.

2. Em que pese as alegações do apelante, de que as infrações de trânsito teriam sido cometidas por pessoa estranha à seu convívio, mediante clonagem de placa de motocicleta, não se verifica do acervo probatório constante nos autos prova de que tenha ocorrido qualquer tipo de fraude, hábil a corroborar a tese recursal.

3. O conjunto probatório formado não é suficiente para comprovar os fatos a que alude o apelante, tampouco suas consequências jurídicas, não tendo, portanto, atendido o comando constante do art. 373, I, CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.